Tribunal: TJSP
Processo: 2182796-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio online na modalidade "teimosinha". Impenhorabilidade em relação às contas de pessoas físicas. Exegese do 833, inciso X, do CPC. As quantias bloqueadas são muito inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, não comportam constrição. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Valores constritos em contas de titularidade de pessoa física que devem ser

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio online na modalidade "teimosinha". Impenhorabilidade em relação às contas de pessoas físicas. Exegese do 833, inciso X, do CPC. As quantias bloqueadas são muito inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, não comportam constrição. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Valores constritos em contas de titularidade de pessoa física que devem ser liberados. Pessoa jurídica. Ausente comprovação de comprometimento da atividade empresarial – Impenhorabilidade que não se estende às pessoas jurídicas. Bloqueio que deve ser mantido. Recurso provido em parte.